Tribunal: STF
Processo: Rcl 42999
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADCs 43, 44 E 54. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITOS VIOLADOS. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado.
2. O órgão reclamado informou que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu estarem presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. Dessa forma, não há a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas ditos violados. Precedente.
3. Reclamação a qual se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, fundamentada no art. 102, I, l, da CF, e nos arts. 988, ss; e 989 do CPC/15, ajuizada por Carlos Eduardo Virtuoso, em face de decisão proferida nos Autos 0001882-49.2015.8.26.0041, em trâmite na Vara de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ, na Comarca de São Paulo/SP, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
    2.  O autor alega que está preso há mais de 6 meses, sem sentença condenatória, com prisão preventiva exorbitante, no meio da pandemia de Covid-19, ainda que seja parte do grupo de risco. Requer o deferimento de liminar para suspensão da prisão cautelar, ou substituição por outras medidas alternativas à prisão.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADC´S NºS 43, 44 E 54. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DESCABIMENTO. RECLAMANTE QUE TEVE A PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 19.7.2018, E REAFIRMADA EM DECISÃO DATADA DE 14.8.2020, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS ENUNCIADOS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” 
    5. É o relatório. Decido.
    6. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado.
    8. Ocorre que, da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu estarem presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do ato reclamado (doc. 15, fls. 11/12):
    “I. Em cumprimento ao v. Acórdão de n. 2774/2777, passo a reanalisar o pedido de liberdade formulado com base em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em favor do executado Carlos Eduardo Virtuoso.
    O Ministério Público manifestou-se a fls. 2818/2819, no sentido de que inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva durante o processo de conhecimento, de forma que não há motivo para a sua revogação, tampouco para a concessão de medidas cautelares alternativas prisão. 
    A defesa, por sua vez, reiterou o pedido de expedição de alvará de soltura ou, alternativamente, seja devidamente e concedida a substituição da custódia por medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório.
    II. O pedido é improcedente.
    Inicialmente, cumpre destacar que o executado desconta penas que superam 39 anos, em razão do cometimento de diversos delitos, como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, dentre outros, com término de cumprimento de pena previsto para 10 de julho de 2.053.
    Em que pese os argumentos da combativa defesa, ainda subsistem as circunstancias que ensejaram a prisão preventiva do executado durante o processo de conhecimento, não havendo que se falar em revogação ou ainda, concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.
    Conforme bem destacado pelo juízo de conhecimento ‘...mesmo após a ação inicial do Ministério Público, ele continuou a explorar o jogo, inclusive valendo-se de um dos veículos acima mencionados (fls. 1277). Ademais, o acusado fugiu do distrito da culpa ao lhe ser decretada a prisão preventiva. É de se prever que o faça novamente, agora que é fixada pena bastante rigorosa...’ (fls. 186/187).
    Ora, se em liberdade, durante o processo de conhecimento, o executado persistiu na prática de atividade ilícita e ainda fugiu do distrito da culpa, pode se esperar que o faça novamente. Quem assim age durante o processo de cognição, não tem e não pode ter direito à flexibilização da prisão provisória, mormente estando o processo executório em pleno curso.
    III . Posto isso, indefiro os pedidos de expedição de alvará de soltura e concessão da substituição da custódia por medidas alternativas à prisão.”
    9. Com efeito, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ nº 62/20, este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator